Tribunal: TJES
Processo: 5016892-26.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016892-26.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR OLIVEIRA DE ANDRADE

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016892-26.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR OLIVEIRA DE ANDRADE

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: LUCIANO BROETTO PEREIRA - ES30076

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE INSTRUÇÃO MÍNIMA DA INICIAL. INVIABILIDADE DE COGNIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado em favor do paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5024787-30.2025.8.08.0035, que tramita perante a 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, pela suposta prática de três homicídios qualificados consumados, um tentado, e associação criminosa armada, todos qualificados.

A defesa alegou ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, deficiência de fundamentação do decreto prisional, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, e excesso de prazo na tramitação da ação penal.

O pedido liminar foi indeferido.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus, ou, no mérito, pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas corpus em face de alegado constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva, quando ausente prova pré-constituída e instrução mínima da impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O habeas corpus é ação constitucional de rito célere e cognição limitada, sendo imprescindível a apresentação de prova pré-constituída para sua análise.

7. A ausência de documentos essenciais, como o decreto de prisão, a denúncia, certidão de antecedentes, comprovante de residência e outros elementos indicativos da situação fática do paciente, impede a análise do mérito da impetração.

8. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de instrução mínima inviabiliza o conhecimento da ordem.

9. A alegação de excesso de prazo não foi acompanhada de dados objetivos ou documentação comprobatória da mora processual.

10. A verificação da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão exige análise do decreto prisional, ausente na impetração.

11. Não é dado ao Judiciário substituir-se ao juízo de origem na análise fático-probatória sem substrato mínimo documental.

12. Jurisprudência citada: "É inviável o conhecimento de habeas corpus desacompanhado da decisão que decreta ou mantém a custódia cautelar, pois ausente a prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal." (STJ, HC 597.321/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03/05/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento: "A ausência de prova pré-constituída e de instrução mínima da inicial impede o conhecimento do habeas corpus, dada a natureza célere e documentalmente restrita da ação constitucional."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts.
29, 121, §2º, incisos I, IV e VIII; art. 14, II; art. 288-A; art. 312; art. 319.

Jurisprudência relevante citada

STJ, HC 597.321/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03/05/2021.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da ação constitucional, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de João Vitor Oliveira de Andrade, preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5024787-30.2025.8.08.0035, em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, incisos I, IV e VIII, por três vezes, art. 121, §2º, incisos I, IV e VIII c/c art. 14, II, por uma vez, e art. 288-A, todos combinados com o art. 29, todos do Código Penal.

A defesa alega que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade apontada como coatora, sustentando a ausência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Argumenta que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade laboral lícita como pintor residencial, condições que afastariam a necessidade da prisão, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas.

Afirma, ainda, que a decisão judicial que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, não apresentando elementos que demonstrem a imprescindibilidade da medida. Sustenta, também, a ocorrência de excesso de prazo na tramitação do feito de origem, alegando que desde 31 de maio de 2025 o processo estaria pendente de distribuição, o que revelaria morosidade injustificada.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora.

O Ministério Público, por meio do 6º Procurador de Justiça Especial, Dr. Josemar Moreira, opinou pelo não conhecimento do
habeas corpus
ou, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016892-26.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR OLIVEIRA DE ANDRADE

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: LUCIANO BROETTO PEREIRA - ES30076

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de João Vitor Oliveira de Andrade, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, IV e VIII, por três vezes, art. 121, §2º, incisos I, IV e VIII c/c art. 14, II, por uma vez, e art. 288-A, todos combinados com o art. 29, todos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no município de Vila Velha/ES.

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente estaria sendo submetido a constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva cuja legalidade questiona, por ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, falta de fundamentação concreta, existência de condições pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e excesso de prazo na tramitação do feito originário. Postula, assim, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com eventual imposição de medidas alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi anteriormente indeferido por ausência de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora confirmam que o paciente responde à ação penal nº 5024787-30.2025.8.08.0035, juntamente com outros corréus, pela prática de três homicídios qualificados consumados e um tentado, fatos atribuídos a um suposto racha interno na facção denominada Primeiro Comando de Vitória, que teria resultado em execução sumária de vítimas dentro de um cemitério. A denúncia imputa ao paciente participação direta nos disparos que ceifaram a vida de uma das vítimas.

Não obstante a gravidade dos fatos narrados, a análise do presente habeas corpus encontra óbice insuperável de ordem formal: a impetração carece de instrução mínima indispensável.

A inicial não foi acompanhada da decisão que decretou a prisão preventiva, da denúncia, de certidão de antecedentes criminais, de comprovante de residência ou de documentação que evidencie a ocupação lícita alegada. Tampouco foram colacionados elementos que comprovem a suposta morosidade processual.

Como tem reiteradamente decidido o Superior Tribunal de Justiça, é condição para o conhecimento do
habeas corpus
a existência de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, pois se trata de ação de rito célere e cognição limitada, que não comporta dilação probatória.

A impetração, como proposta, limita-se a alegações não comprovadas, baseando-se unicamente em argumentos jurídicos descolados de elementos concretos dos autos originários.

A ausência da decisão de prisão preventiva impossibilita verificar a existência ou não de fundamentação idônea. A menção genérica a um vídeo que demonstraria o exercício de atividade laboral não supre a necessidade de prova documental. Também não há qualquer certidão ou documento que permita aferir a primariedade, o endereço fixo ou o histórico processual do paciente.

No tocante ao alegado excesso de prazo, igualmente não houve demonstração de dados objetivos que permitam aferir a existência de desídia ou mora processual indevida.

A simples afirmação de que o processo estaria pendente de distribuição desde maio de 2025 não se sustenta documentalmente.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o excesso de prazo deve ser aferido com base em parâmetros concretos do caso, não se admitindo ilações desvinculadas do contexto processual.

Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, essa discussão depende, inexoravelmente, da análise da fundamentação do decreto prisional, cuja ausência inviabiliza a avaliação quanto à proporcionalidade da medida adotada. A cognição do habeas corpus não pode substituir a análise do mérito do processo originário sem que haja substrato mínimo que justifique a intervenção da instância revisora.

Diante da ausência de elementos probatórios mínimos, o conhecimento da ordem não se mostra viável. Não se trata, aqui, de desconsiderar o direito fundamental à liberdade, mas de zelar pela observância do devido processo legal também na via estreita do
habeas corpus
, cuja natureza excepcional impõe rigor técnico na sua formulação.

Assim, diante da instrução deficiente, da ausência de prova pré-constituída e da inviabilidade de apreciação do mérito das alegações defensivas sem incursão indevida em matéria fático-probatória, não conheço do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
da impetração.